Tribunal: TCU
Processo: 040.677/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3501/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.677/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Vitor dos Santos Neves (XXX.905.123-XX); Peterson de Almeida Tanigaki (XXX.970.338-XX); Poliana Barbosa (XXX.885.184-XX); Priscilla Raphaella Oliveira Lopes de Araujo (XXX.011.663-XX); Quezia Coelho Ramos (XXX.561.532-XX); Rafael Furtado Leite (XXX.585.216-XX); Rafaela dos Santos Souza Diamante (XXX.545.062-XX); Rafaelle Cristine Diorio (XXX.181.398-XX); Rainete Maria Porto Braga (XXX.650.362-XX); Raul Pereira Santos (XXX.010.748-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.